Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-78.2020.8.11.0027
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000714-78.2020.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[NEUZITA ALVES NOGUEIRA FONTES - CPF: 171.086.675-68 (EMBARGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de compensação dos valores creditados na conta da autora, bem como em erro material por ausência de análise sobre eventual abatimento, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a inexistência de contratação válida, com base na insuficiência de provas, e determinou a restituição simples dos valores descontados.

4. A alegação de enriquecimento sem causa foi implicitamente rechaçada diante da ausência de demonstração de uso ou ciência dos valores creditados pela consumidora.

5. A tese de compensação carece de suporte probatório e demanda reexame de matéria já enfrentada, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

6. Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a modificação do julgado. Trata-se de inconformismo do embargante com o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de contratação válida de cartão de crédito consignado justifica a restituição simples dos valores descontados, sem necessidade de compensação, salvo prova inequívoca de uso consciente dos valores creditados.

2. A rediscussão do mérito sob a roupagem de omissão, contradição ou erro material não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.09.2021.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000714-78.2020.8.11.0027

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADA: NEUZITA ALVES NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
NEUZITA ALVES NOGUEIRA FONTE
S, para reconhecer a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, com restituição simples dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, afastando-se a condenação em danos morais e em litigância de má-fé.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de devolução da quantia recebida pela parte autora, com o fundamento de que houve efetivo depósito em sua conta, o que demandaria compensação no valor a ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito. Alega, ainda, a ocorrência de erro material no que tange à ausência de análise sobre o abatimento do valor eventualmente recebido na conta bancária da parte autora.

Pede, assim, o acolhimento destes aclaratórios, com efeitos infringentes, sanando-se os vícios acima apontados (Id. 282399360).

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que os embargos buscam rediscutir matéria já enfrentada e decidida pelo colegiado, inexistindo omissão ou qualquer outro vício sanável pela via do art. 1.022 do CPC (Id. 284048353).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se a tempestividade do recurso, considerando que a publicação do acórdão se deu em 16/04/2025 e os embargos foram opostos dentro do prazo legal de cinco dias úteis, nos termos do art. 1.023, §1º, do CPC. Preenchidos, portanto, os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, não assiste razão ao embargante.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material.

Na hipótese, não se verifica qualquer das hipóteses legais autorizadoras da oposição do presente recurso. A decisão embargada foi clara ao consignar que a contratação do cartão de crédito consignado não restou comprovada pelo banco réu, mesmo com a juntada de telas sistêmicas unilaterais.

Ao reconhecer a inexistência de contratação válida, o acórdão reconheceu a ilegalidade dos descontos realizados sobre benefício previdenciário da parte autora e, por consequência, determinou a restituição simples dos valores.

A tese da compensação de valores eventualmente depositados na conta da parte autora, com fundamento em suposto enriquecimento sem causa, foi implicitamente enfrentada ao se reconhecer que não houve prova da contratação e que os descontos realizados foram indevidos.

Ademais, restou assentado que não havia nos autos demonstração efetiva da ciência e do uso dos valores por parte da beneficiária. Não se pode exigir que o julgador aborde exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão (CPC, art. 489, §1º).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura, por si só, omissão ensejadora de embargos de declaração, se a matéria controvertida foi analisada de forma suficiente e coerente com os fundamentos do julgado.

Verifica-se, portanto, que a alegação de enriquecimento ilícito por parte da consumidora não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, e que o acórdão embargado foi claro ao fixar que os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, sem qualquer compensação.

A compensação, nos moldes pretendidos pelo banco, demandaria a comprovação inequívoca da ciência e da utilização dos valores pela autora, o que não restou demonstrado. A simples alegação de depósito unilateral não possui o condão de afastar a conclusão do acórdão embargado, mormente diante da constatação da ausência de consentimento informado e da inexistência de contratação válida.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a possibilidade de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente ao reconhecer que a prática do embargante de creditar valores por TED na conta da embargada e posteriormente cobrar esses valores na fatura do cartão de crédito, com juros superiores aos do empréstimo consignado, configura onerosidade excessiva ao consumidor.

4.

A conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo consignado está em conformidade com o entendimento consolidado da Câmara, sendo devida a adequação dos juros remuneratórios.

5.

A utilização do cartão de crédito pelo consumidor não descaracteriza a natureza da prática reconhecida como abusiva.

6.

O acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se o mero inconformismo do embargante com o resultado da demanda, o que não justifica a oposição de Embargos de Declaração.

7.

O prequestionamento da matéria, para fins recursais, exige a configuração de alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

1.

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

2.

O prequestionamento exige a demonstração de uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível quando inexistentes vícios na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/09/2021.”
(N.U 1033875-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

De outro lado, a devolução em dobro foi afastada com base na ausência de má-fé do banco, e o dano moral foi rechaçado por ausência de elementos subjetivos suficientes à sua configuração. Restou, assim, apenas determinada a restituição simples dos valores, o que é compatível com os princípios do CDC e do equilíbrio nas relações contratuais.

O acórdão embargado enfrentou, de modo fundamentado, os principais pontos controvertidos e adotou tese jurídica clara, coerente e compatível com os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos.

Não se trata de caso de vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, situação que não se amolda à finalidade dos embargos de declaração.

Conforme entendimento consolidado, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria decidida, nem são meio hábil para obter efeito modificativo do julgado, salvo em casos excepcionais de erro material ou vício interno da decisão, o que não se verifica no presente caso.

A pretensão recursal veiculada pelo banco é, portanto, nitidamente infringente, buscando modificar o conteúdo da decisão sob a roupagem de omissão, sem que se identifique vício a ser sanado.

Não há, tampouco, necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido objeto de enfrentamento pelo colegiado, o que, de fato, ocorreu.

Rejeitam-se, pois, os embargos, ante a inexistência de vícios no acórdão embargado.

Registra-se, por oportuno, que o simples fato de o banco haver transferido valores à conta da parte autora não afasta a ilegalidade da contratação quando ausente prova inequívoca da anuência da consumidora, sob pena de se conferir validade à contratação unilateral e abusiva.

Ressalte-se que a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da vedação ao enriquecimento sem causa deve se dar de forma equilibrada, considerando-se o ônus probatório atribuído ao fornecedor de serviços financeiros.

No caso concreto, não houve nos autos comprovação de uso ou ciência dos valores pela consumidora, não sendo possível presumir benefício injustificado da parte autora com base em mera suposição de depósito.

Tal constatação afasta, por completo, a alegação de enriquecimento sem causa, impondo-se a rejeição da pretensão compensatória contida nos aclaratórios.

Por fim, ressalta-se que eventual reavaliação das provas e reexame do mérito somente se presta ao manejo dos recursos próprios, não podendo ser realizada pela via estreita dos embargos declaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, nos termos expostos no presente voto.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025